Tribunal: STF
Processo: RE 360337
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS EM QUE SE
ASSENTOU A DECISÃO AGRAVADA.
Caso em que o recurso manejado se
revela insuscetível de atingir seu objetivo. Precedentes.
Agravo
desprovido.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa
de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
valor respectivo (§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).